Tribunal: TJDFT
Processo: 0737324-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0737324-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NEUZA MARIA NOREIRA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEUZA MARIA MOREIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação reivindicatória movida por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, indeferiu pedido de denunciação à lide formulado pela ré, ora agravante, em sede de contestação. Em sua extensa peça recursal, informa a requerida agravante, preliminarmente, que a agravada ajuizou ação reivindicatória contra a agravante argumentando ser proprietária do Lote 03, Conjunto “L”, Condomínio Mansões Colorado, Sobradinho/DF, matrícula 17.869 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sustentando que a ocupação é clandestina e irregular, e que, em sede de contestação, a agravante denunciou à lide as pessoas de Tarcísio Márcio Alonso e Elyane Luz de Souza Lima Alonso, ao fundamento de que a responsabilidade destes decorre da alienação em duplicidade, ou seja, Tarcísio repassou a gleba para implantação do Condomínio e entregou a posse dos lotes aos Condôminos, tendo agido por intermédio de terceiros, sócios da MIDAS, portanto, que os denunciados têm a obrigação de indenizar a parte pelos prejuízos decorrentes do julgamento de procedência do pedido formulado pela parte autora, sobrevindo a r. decisão impugnada. Sustenta, em singela síntese, que os documentos juntados aos autos comprovam a participação de Tarcísio no negócio jurídico simulado defendido pela requerida recorrente, pois, embora conste oficialmente como responsável pela implantação do Condomínio Mansões Colorado a empresa MIDAS, as atas juntadas (ID’s 64751538) comprovam que a condução do negócio foi dos Irmãos Passos, sendo que Pedro Passos chegou a ser oficialmente sócio de Tarcísio (ID 64753234). Diz que o documento ID 64751533 de fato comprova que Eustáquio Passos repassou a posse de uma gleba para a empresa MIDAS, por instrumento particular de cessão de direitos, contudo, o documento comprobatório consiste na escritura de cessão de direitos hereditários (ID 64753197), de Tarcísio para Eustáquio Passos, outorgada logo após a implantação do Condomínio, quando de fato Tarcísio já havia adquirido os direitos hereditários de parte dos herdeiros de José Cândido de Souza (ID 64753199). Além do mais, a empresa MIDAS, simples operadora, não participou do processo de sobrepartilha e sim Tarcísio Marcio Alonso e sua mulher, como pessoas físicas. Assim, a vantagem foi ilícita com a venda em duplicidade, obtida por Tarcísio e não pela MIDAS, repita-se: mera operadora (laranja). Sustentando a presença dos requisitos legais, e defendendo satisfeitas as hipóteses previstas no art. 125, II, do CPC, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso visando sobrestar a tramitação do processo originário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, acatando a denunciação da lide vindicada, para que Tarcísio Márcio Alonso e sua esposa Elyane Luz de Souza Lima Alonso participem da demanda originária. Preparo regular (ID 19174645). É a síntese do que interessa. DECIDO Preliminarmente, destaco que a hipótese insere-se dentre aquelas que recomendam o processamento do presente recurso na modalidade de instrumento, nos precisos termos do art. 1.015, inc. IX, do CPC. A controvérsia cinge-se a verificar o cabimento de denunciação da lide, promovida pela requerida a supostos responsáveis pela alienação do imóvel em duplicidade, em ação reivindicatória. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que impugnada, verbis: “A parte ré formula pedido de denunciação à lide de Tarcísio Márcio Alonso e Elyane Luz de Souza Lima Alonso. Alega que os denunciados têm a obrigação de indenizar a parte pelos prejuízos decorrentes do julgamento de procedência do pedido formulado pela parte autora. A denunciação à lide é cabível nos seguintes casos: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. A parte ré não juntou aos autos o contrato que compele os denunciados Tarcisio e Elyane a indenizá-los na hipótese de julgamento de procedência desta ação. Também não há dispositivo legal que, de forma direta, imponha o dever de indenizar. Pelos argumentos expostos pela parte ré, os denunciados teriam o dever de indenizá-lo por terem promovido a instalação do Condomínio e, por essa razão, serem responsáveis pela regularização do empreendimento. Segundo o documento de Id 64751525, a incorporadora do Condomínio Mansões Colorado foi a empresa MIDAS ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA e não os denunciados. Logo, não há razão a justificar o acolhimento da denunciação à lide. Destaco que se a parte ré entende que os denunciados lhe causaram prejuízo ao alienar bem que não mais lhe pertencia, a parte ré deve ajuizar a ação competente para fazer valer a sua pretensão, não sendo possível inovar a causa nesta ação. Rejeito a denunciação à lide.” Com efeito, e sem embargo das razões recursais, não é qualquer alegação de relação jurídica, sequer demonstrada na hipótese, que possibilita a denunciação da lide. Não se admite denunciação da lide simplesmente à vista de qualquer alegação de relação jurídica do demandado com terceiro, que pudesse guardar alguma conexão remota com a questão debatida no processo. A respeito do assunto, convém destacar a doutrina de Ovídio Baptista da Silva: “Denunciação da lide é o ato pelo qual o autor ou o réu chama a juízo um terceiro a que se ligue por alguma relação jurídica de que decorra, para este, a obrigação de ressarcir os prejuízos porventura ocasionados ao denunciante, em virtude de sentença que reconheça a algum terceiro direito sobre a coisa por aquele adquirida, ou para que este o reembolse dos prejuízos decorrentes da demanda. Sempre que uma das partes possa agir, em demanda regressiva, contra seu garante, para reaver os prejuízos decorrentes de sua eventual sucumbência na causa, estará autorizada a chamar para a ação esse terceiro a que a mesma se liga. Trata-se do tradicional instituto do chamamento à autoria, disciplinado, aliás, pelo Código de 1939, como simples denúncia da lide. O campo tradicional de aplicação da denunciação da lide é o da responsabilidade por evicção, ou seja, a responsabilidade que grava o alienante sempre que o adquirente venha a perder a coisa adquirida em virtude de uma sentença judicial que reconheça em favor de um terceiro algum direito sobre a mesma.” (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 197-207). José Roberto dos Santos Bedaque, ao discorrer a respeito do tema, elucida que o resultado do processo principal, inclusive, determinará a própria exigibilidade da pretensão a ser deduzida em ação de regresso, além de que, em tal circunstância, tem-se a observância da economia processual e evita-se a prolação de decisões eventualmente discrepantes: “Nesses casos, pois, o titular de eventual direito de regresso pleiteia tutela condenatória contra o obrigado, que ainda não praticou qualquer ato lesivo a esse direito. De fato, antes de reconhecida a situação de direito material de que decorre o direito de regresso, não se pode considerá-lo exigível. Se deduzida essa mesma pretensão em sede autônoma, o autor seria considerado carecedor da ação, por ausência de interesse processual. Não teria ele necessidade da tutela jurisdicional condenatória, pois ainda não configurada a resistência do devedor em adimplir espontaneamente a obrigação. Não obstante isso, à luz do princípio da economia processual, admite-se seja o pedido formulado em processo, cujo resultado determinará a própria exigibilidade do suposto direito de regresso. Além da economia processual, a denunciação da lide confere ao denunciante outra vantagem: evita possível contradição de julgamentos. Caso formule pretensão autônoma, o juiz não estará vinculado ao resultado do primeiro processo. Em síntese, como a motivação da sentença proferida no primeiro processo não estará coberta pela coisa julgada (art. 469), o segundo juiz está livre para dela discordar, decidindo pela improcedência do pedido. Essa contradição entre os fundamentos das duas sentenças é evitada com a denunciação da lide.” (Código de Processo Civil Interpretado. Coord. Antônio Carlos Marcato São Paulo: Editora Atlas S.A., 2005, p. 179-181). De fato, a denunciação da lide eleva o número de relações processuais e de pretensões deduzidas, razão pela qual a duração da marcha processual tende a dilatar-se. Isso não obstante, trata-se de instrumento jurídico que visa a dar maior eficiência e economia processual, evitando-se ainda decisões contraditórias. No caso em apreciação, rememore-se, a requerida agravante pretende responsabilizar os denunciados ao fundamento “da alienação em duplicidade, ou seja, ainda que indiretamente, TMA vendeu para a requerida e depois, quando podia outorgar-lhe o título definitivo, preferiu vender para a UPSA.” Com efeito, a hipótese prevista no art. 125, II, do CPC não abarca os casos em que a obrigação de indenizar, em regresso, não esteja prevista na lei ou em contrato. E, ainda, a denunciação da lide não pode ser admitida quando a pretensão do denunciante é a de se ver desobrigado da responsabilidade no evento danoso. Neste sentido a jurisprudência do colendo STJ: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. Precedentes" (AgInt no AREsp 1483427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). 2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1451888/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) Não se deve perder de vista que a denunciação da lide tem por escopo, nas exatas observações do eminente Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando susceptível de pôr em risco tais princípios” (REsp 43.367-SP, 4a Turma, STJ). No caso, e em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, a admitir a denunciação da lide vindicada, tais princípios certamente seriam malferidos, diante da ausência de qualquer resultado prático que da sua admissão pudesse advir. Novamente a jurisprudência do colendo STJ: “A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando susceptível de pôr em risco tais princípios. Segundo entendimento doutrinário predominante, somente nos casos de evicção e transmissão de direito (garantia própria) é que a denunciação da lide se faz obrigatória.” (REsp 157.147/MG, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.03.1999, DJ 10.05.1999 p. 166) Diante desse quadro fático, não se mostra possível, neste momento, suspender o trâmite da ação originária. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve vir calcada em prova inequívoca, que não deixe ao julgador margem de dúvidas. A ausência de elementos vitais ao amplo exame da questão não possibilita a medida suspensiva postulada pela requerida agravante. O pedido necessita de objetividade e elementos quanto ao enquadramento postulado. Não há nos autos elementos que autorizem, ao menos provisoriamente, a formulação de juízo positivo de probabilidade, e isso no que tange exclusivamente aos requisitos objetivos da denunciação à lide, previstos no art. 125, II, do CPC. Não se pode conceber, com razoável segurança, neste momento processual, que os danos sofridos pela recorrida recorrente advêm de uma determinada conduta praticada pelos denunciados. De tal ponderação decorre, ao menos por enquanto, a inarredável necessidade de se adotar posição cautelosa, no sentido de se aguardar o contraditório e a ampla defesa por parte da autora da ação originária, ora agravada. Com essas considerações, e nos termos do que ora consignado, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se e solicitem-se as informações competentes. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso. P. I. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator